Tribunal: TJDFT
Processo: 0738162-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0738162-71.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: NATANA LUTIANE RODRIGUES DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre ITAU UNIBANCO e NATANA LUTIANE RODRIGUES. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito